Tribunal: TJDFT
Processo: 0709182-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ATUAÇÃO POLICIAL. INDIVÍDUO EFETUANDO DISPAROS EM VIA PÚBLICA. CIVIS E POLICIAIS MILITARES ALVEJADOS. FALECIMENTO DO AUTOR DOS DISPAROS. EXCESSO NA ATUAÇÃO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. DANOS MATERIAIS. DECORRÊNCIA DA TROCA DE TIROS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Nos termos do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Tal responsabilidade objetiva funda-se na teoria do risco administrativo que, por sua vez, admite a mitigação ou mesmo a exclusão do dever de reparar o dano, quando verificada a existência das seguintes situações: i) caso fortuito e força maior; ii) fatos de terceiros e iii) culpa concorrente ou exclusiva da vítima.
2. Evidenciada situação na qual um indivíduo efetuava disparos de arma de fogo em via pública, terminando por alvejar civis e policiais militares, conclui-se que a atuação dos agentes de segurança pública, que culminou no falecimento do autor dos disparos, estava acobertada pela excludente de ilicitude da legítima defesa, bem como que a atuação se deu no estrito cumprimento do dever legal, não havendo que se falar em responsabilidade civil do Estado, em razão da culpa da vítima.
3. Não há que se falar em excesso na atuação policial, quando o risco da situação, com intensa troca de tiros e dois policiais baleados, faz pressupor razoável a quantidade de tiros que ocasionaram o falecimento da vítima, sobretudo quando a tentativa de cessar a injusta agressão com meios menos gravosos se revelou ineficaz.
4. Apelação conhecida e não provida.